Tribunal: TJDFT
Processo: 0715005-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0715005-88.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 13524862 - Págs. 1/5) opostos por DISTRITO FEDERAL (embargante/interessado) contra acórdão no 1222825 (ID 13348480 - Págs. 1/11), proferido no Mandado de Segurança que REJEITOU a preliminar de decadência e CONCEDEU a ordem para declarar a ilegalidade do ato do Governador do Distrito Federal que tornou sem efeito a nomeação da embargada/impetrante e deferiu a Celina Pereira o prazo de 15 (quinze) dias para, atendidos os demais requisitos legais e editalícios, tomar posse no cargo objeto do mandado de segurança. É o breve relatório. Em face da oposição dos Embargos de Declaração (ID 13524862 - Págs. 1/5), INTIME-SE a embargada para, querendo, apresentar contrarrazões. Em seguida, ao Ministério Público para manifestação. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 23 de abril de 2020 20:24:24. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator